Tribunal: TJDFT
Processo: 0753336-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753336-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RAQUEL DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: VIRGINIA DO CEU PIRES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Raquel do Espírito Santo em face da r. decisão (ID 54459973) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Espólio de Virgínia do Céu Pires em desfavor de Rodrigo do Espírito Santo, indeferiu a impugnação à penhora do imóvel situado na quadra 28, lote 14, Setor Tradicional, Brazlândia, Distrito Federal, registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 104.088. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 54504386) e, em face dessa decisão, a parte Agravante interpôs Agravo Interno (ID 55743085). Em consulta ao processo de referência (autos no 0004445-35.2013.8.07.0002) verifica-se que, em 30/4/2024, foi proferida sentença reconhecendo a remição da dívida e declarando extinto o processo (ID 194945117 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator